Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706848-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VERA LEUDE DA SILVA LIMA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução proposta por Vera Leude da Silva Lima, julgou os pedidos procedentes para reconhecer a nulidade da execução. 2. Diante do teor da petição de ID no 62128508, que informa a realização de acordo entre as partes e requer sua homologação, intime-se o apelante, BRB Banco de Brasília S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se permanece seu interesse recursal, sob pena de não conhecimento da apelação. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO